Tribunal: CARF
Processo: 16327.902662/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902662/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.196 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
CITIBANK LEASING S A ARRENDAMENTO MERCANTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão
pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em
processo no qual se discute a apuração do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 02-47.240 da 4a Turma da DRJ/BHE, de 22/08/2013 (fls. 90
a 95):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902662/2010-53
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902662/2010-53

A interessada apurou no ano-calendário de 2003 saldo negativo de IRPJ no montante de
R$ 1.860.562,00, utilizando-o para compensação de débitos próprios por intermédio das
DCOMP relacionadas no "Detalhamento da Compensação'' a fls. 19/20.

O crédito foi demonstrado pela interessada na DCOMP n° 11410.51259.260907.1.7.02-
0047.

Da análise das informações prestadas pela interessada, restou reconhecido em parte o
crédito pleiteado, conforme Despacho Decisório de fls. 18, assim fundamentado:

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado
e considerando que a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a
quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 1.860.562,00
Valor
na
DIPJ:
R$
1.860.562,00

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ:
R$ 5.782.479,98 IRPJ devido: R$ 3.921.917,98
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas
limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)- (IRPJ devido) limitado ao
menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que
quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.

Valor do saldo negativo disponível: R$ 1.832.688,07

O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação declarada no PER/DCOMP:
03272.86090.300905.1.3.02-2793.

Valor
devedor
consolidado,
correspondente
aos
débitos
indevidamente compensados, para pagamento até 30/06/201O.

PRINCIPAL
MULTA
JUROS
35.661,93
7.132,38
19.753,14
Para informações sobre a análise de crédito, detalhamento da
compensação efetuada e identificação dos PER/DCOMP objeto de
análise, verificação de valores devedores e emissão de DARF,
consultar
o
endereço www.receitafazenda.gov.br,
menu
"Onde
Encontro", opção "PER/DCOMP", item "PER/DCOMP, Despacho
Decisório".

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902662/2010-53

Ciente da decisão em 11/06/2010 (fls. 56), a contribuinte apresentou, em
08/07/2010, manifestação de inconformidade às fls. 2/8, alegando, fundamentalmente,
que:

•
O saldo negativo de IRPJ do AC 2003 não foi totalmente homologado,
pois a estimativa de IRPJ de novembro de 2003 foi compensada com o
Saldo Negativo de IRPJ do AC 1999, que ainda não foi homologado. Para o
crédito de IRPJ do AC 1999 foi emitido despacho decisório controlado no
PA de crédito n° 16327.902.661/2010-17.

•
O
referido
despacho
decisório
a
Requerente
apresentou
Manifestação de Inconformidade, que pende de julgamento demonstrando a
suficiência de seu crédito.
•
Ambos os processos administrativos estão diretamente relacionados,
ou seja, se a Requerente obtiver êxito no processo do saldo negativo de
IRPJ do AC 1999 obterá êxito também no processo do saldo negativo de
IRPJ do AC 2003. Assim, podemos concluir que a cobrança efetuada pela
fiscalização dos débitos compensados com o Saldo Negativo de IRPJ do AC
2003 é indevida já que existe cobrança em duplicidade. Por esse motivo o
presente processo deve ser CANCELADO.
•
Alternativamente, caso o presente processo não seja cancelado, o que
se admite apenas para argumentar, ele deve ficar suspenso até o deslinde
do PA de crédito n° 16327.902.66112010-17.

•
Na remota hipótese de ambos os pleitos anteriores não serem
aceitos, os referidos processos devem ser julgados em conjunto e por isso a
Requerente requer que o PA de crédito no 16327.902.661/2010-17 seja
apensado ao presente processo.

A DRJ/BHE julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ:
a) que o saldo negativo do ano calendário 2003 informado na PER/DCOMP
objeto de análise, saldo negativo este no valor de R$ 1.860.562,00, não teria
sido integralmente confirmado em decorrência da não confirmação da
extinção do crédito tributário relativo à estimativa de novembro de 2003 que
compunha referido saldo negativo, tendo sido confirmado a título de saldo
negativo somente a quantia de R$ 1.832.688,07;
b) ser inaplicável a união do presente processo no 16327.902662/2010-53 com o
processo
no
16.327.902661/2010-17
(cuja
PER/DCOMP
no 39084.09656.201006.1.7.02-8520 não fora homologada).
Tal não extinção da estimativa do mês de novembro de 2003 decorrera da não
homologação de uma outra PER/DCOMP, a de no 39084.09656.201006.1.7.02-8520, que
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902662/2010-53

inadmitiu a compensação de débito de estimativa relativa ao mês de novembro de 2003, no valor
de R$ 27.873,93 (vide explanações de fls. 93 e 94).
Face ao referido Acórdão da DRJ/BHE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 103 a 118), alegando:
a) que as DCOMPS estariam com exigibilidade suspensa (fl. 109), e que a sua
cobrança por meio do processo no 16327.902662/2010-53 não seria devida,
por já estar sendo discutido tal exigibilidade no âmbito do processo anterior de
no 16.327.902661/2010-17;
b) que a estimativa de novembro de 2003 foi compensada com saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 1999, e já é objeto de cobrança no processo no
16.327.902661/2010-17 (fl. 109);
c) que o presente processo seria totalmente dependente do processo no
16.327.902661/2010-17 (fl. 110) e o mesmo teria suspendido a exigibilidade
do tributo, na forma do art. 151, inc. III, do CTN, fl. 111, de modo similar à
Decisão no 9016, de 09/03/2006, emitida pela 1a turma da DRJ de São Paulo,
fl. 112;
d) que tal dependência ensejaria a reunião dos processos, para julgamento
simultâneo, a exemplo do precedente do CARF no Acórdão no 10516204 da 5a
Câmara do 1o Conselho de Contribuintes (fls. 114 e 115);
e) que
havendo êxito da empresa contribuinte no processo no
16.327.902661/2010-17, necessariamente haveria êxito no presente processo
(fl. 116);
f) que ainda que não fosse obtido êxito da empresa contribuinte no processo no
16.327.902661/2010-17, não haveria prejuízo do Fisco, já que a cobrança da
estimativa seria realizada por meio de referido processo no
16.327.902661/2010-17.
Ao fim, a Recorrente requer:
a) homologação do saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2003;
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902662/2010-53

b) decretação da nulidade da cobrança, por haver indireta e inválida cobrança no
processo no 16.327.902661/2010-17;
c) sejam efetuadas diligências para a comprovação das alegações mencionadas;
d) em caso de não atendimento dos itens anteriores, que o presente processo seja
julgado em conjunto com o processo no 16.327.902661/2010-17;
e) em caso de não atendimento da conjunção dos processos, que o presente
processo seja suspenso até o julgamento do processo no 16.327.902661/2010-
17.
Na fl. 149, consta Despacho da Receita Federal do Brasil – RFB indicando
que o processo no 16327.902.662/2010-53 foi apensado ao processo no 16327-902.661/2010-
17.
Apesar disso, no sistema processual deste CARF, o processo no 16327-
902.661/2010-17 não se encontra associado/apensado ao presente processo de no
16327.902.662/2010-53.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ (ano calendário 2003).
Assim, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 03/12/2013, vide
carimbo atestando recebimento do Recurso Voluntário, fl. 103, face ao recebimento eletrônico da
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902662/2010-53

intimação pela empresa contribuinte em 01/11/2013, fl. 99) e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito

A análise do presente processo administrativo de no 16327.902.662/2010-53
requer a consideração de que o mesmo requer o reconhecimento de saldo negativo de IRPJ do
ano calendário 2003, o qual depende da comprovação de estimativa relativa ao mês de novembro
de 2003 que compunha referido saldo negativo.
Ocorre que a estimativa relativa ao mês de novembro de 2003 se encontra em
análise no âmbito do processo administrativo no 16327-902.661/2010-17.
Nesse sentido, necessário indicar que a própria Receita Federal do Brasil admite
que, uma vez confessados o valor da estimativa de referido período, via PER/DCOMP, analisada
no âmbito do processo no 16327-902.661/2010-17, referido valor será necessariamente objeto de
cobrança no âmbito de referido processo, motivo pelo qual referida análise não deve afetar a
composição do saldo negativo em análise no âmbito do presente processo administrativo de
no 16327.902.662/2010-53, conforme entendimento da Cosit/RFB manifestado na Solução de
Consulta Interna (“SCI”) no 18/2006, que assim dispõe:
Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para os fins de
cálculo e cobrança de multa isoladas pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhadas para inscrição em Dívida Ativa da União.
Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada, os
valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado em DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ
ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento da estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base
em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
(grifos do relator)
Referido entendimento exarado pela Receita Federal do Brasil vai ao encontro do
que restou consignado no Parecer PGFN/CAT no 88/2014, o qual admite a cobrança de valores
decorrentes de compensações não homologadas. Eis as conclusões do referido parecer:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902662/2010-53

a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
O CARF já teve a oportunidade de se manifestar nesse sentido em outros
julgados, dentre os quais podemos destacar os seguintes:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
Trazendo tais ensinamentos ao caso concreto, tem-se que é imprescindível
reconhecer, na composição do saldo negativo de IRPJ de 2003, no âmbito do presente processo,
a estimativa do mês de novembro de 2003, no montante integral informado pelo contribuinte.
Dispositivo

Face ao exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, mediante
o reconhecimento do direito creditório e mediante a homologação da PER/DCOMP
no 11410.51259.260907.1.7.02-0047.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902662/2010-53

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital